Tribunal: TJMT
Processo: 1069625-50.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069625-50.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIZABETH MACHADO DE SOUZA - CPF: 023.338.951-28 (RECORRENTE), ELLENSAMARA PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 755.809.421-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUPOSTA FRAUDE BANCÁRIA. ABERTURA DE CONTA DIGITAL. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL COM SELFIE E DOCUMENTO PESSOAL. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença de improcedência em ação indenizatória na qual a autora alegou abertura fraudulenta de conta bancária empresarial e pleiteou indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário diante da alegação de abertura fraudulenta de conta; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para condenação em danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora não se desincumbe do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4.

A instituição financeira comprova a regularidade da contratação mediante apresentação de documento pessoal e selfie, evidenciando a autenticidade da operação.

5.

A prova documental demonstra correspondência entre a biometria facial e os dados da autora, afastando a alegação de fraude.

6.

A mera alegação de falha na prestação do serviço, desacompanhada de prova mínima, não enseja dever de indenizar, conforme entendimento do STJ.

7.

A jurisprudência das Turmas Recursais reconhece que, comprovada a origem do débito, a cobrança e eventual negativação configuram exercício regular de direito.

8.

A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, V, do CPC e na Súmula nº 01 da Turma Recursal, sendo legítima a negativa de provimento ao recurso.

9.

A interposição de agravo interno infundado autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A comprovação da contratação por meio de documento pessoal e biometria facial afasta a alegação de fraude bancária. 2. A ausência de prova mínima do fato constitutivo impede o reconhecimento de falha na prestação do serviço e o dever de indenizar. 3. É legítima a decisão monocrática que nega provimento a recurso quando alinhada à jurisprudência dominante. 4. A interposição de agravo interno infundado autoriza a aplicação de multa processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 932, V, e 1.021, §4º; Lei nº 9.099/1995, art. 38 e art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.164.467/SP; TJMT, Turma Recursal, N.U 1006651-42.2023.8.11.0002, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 04/12/2023; TJMT, Turma Recursal, N.U 1008110-91.2025.8.11.0040, Rel. Edson Dias Reis, j. 16/04/2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE 4. SEGUNDA TURMA

GABINETE 4. SEGUNDA TURMA

RECURSO INOMINADO (460) 1069625-50.2025.8.11.0001

RECORRENTE: ELIZABETH MACHADO DE SOUZA

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante em face da decisão monocrática (id. 349657383) que
negou
provimento ao recurso inominado por ela interposto,
mantendo
a sentença por seus próprios fundamentos.

Em razões recursais a autora, ora recorrente em sede de Agravo Interno, pretende a procedência dos pedidos iniciais. Alega divergência entre os e-mails, a abertura de conta no Estado de São Paulo (incompatibilidade fática), inidoneidade da prova fotográfica, ausência de vínculo entre os dados utilizados na fraude e falha na prestação do serviço. Ao final requer a reforma da decisão e condenação do requerido/agravado por dano material e moral.

O agravado apresentou contrarrazões, nas quais pugna pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Consta na petição inicial que a Reclamante sofreu, em julho de 2025, penhora judicial no importe de R$ 1.189,08 (um mil cento e oitenta e nove reais e oito centavos), decorrente do processo nº 0003675-59.2023.8.26.0197, em trâmite perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Franca/SP. Afirma que foi identificada a abertura de uma conta bancária empresarial junto ao Banco Santander, que jamais autorizou (id. 344049398).

Em defesa a Reclamada sustentou que a conta foi aberta na modalidade digital e anexa cópia do documento pessoal da Reclamante e “selfie” (id. 344049873 / 344049876). Enfatizou que a biometria facial da parte requerente, capturada na agência no momento da contratação, apresenta plena correspondência com a imagem constante na petição inicial.

(id. 344049876)

Verifico que a Reclamante não se desincumbiu de seu ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC. Além disso, extrai-se da narrativa do boletim de ocorrência, lavrado junto à 7ª Delegacia de Polícia de Goiânia/GO:
′′(...) Que a vitima lembrou, que em dezembro de 2022, recebeu uma correspondência do Banco Santader em seu antigo endereço na Rua VC 59, Qd. 119 Lt. 13 B casa 01, Conjunto Vera Cruz II, Goiânia Go, sendo: uma maquina de Cartão e um cartão do Banco Santander, Negócios e Empresas. Que na época, a vitima procurou uma agencia do Banco Santander na Avenida T 7, e foi orientada a não desbloquear o cartão, que a conta automaticamente seria cancelada,equeoBancoEntrariaemContatoparabuscaamaquinadecartões.Quenodia19/07/2024azs16:03avitimaFoina Agencia Center Sul, Ag.1344, e tomou conhecimento, que teriam aberto uma Conta Jurídica no nome de CNPJ da vitima, sem o conhecimento e autorização da vitima. Que foi efetuado varias movimentações a partir do dia 11/01/2023 até o dia 24/01/2023, conforme copia de extrato bancário, fornecido pelo Banco Santander. Que a vitima não é correntista do Banco Santander, que desconhece toda esta movimentação e não autorizou que terceiros o fizessem em seu nome. Registrou para os devidos fins.(...)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera alegação de falha na prestação de serviço,
desacompanhada de provas mínimas
, não é suficiente para configurar o dever de indenizar (AgInt no AREsp 1.164.467/SP). Da mesma forma, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento consolidado de que a parte Reclamante deve comprovar minimamente o dano alegado para que se justifique a condenação por danos morais, sob pena de improcedência do pedido.

Anota a jurisprudência da TR:

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA DESCONHECIDA PELO RECLAMANTE. SELFIE E DOCUMENTO PESSOAL. INADIMPLEMENTO DA PARTE PROMOVENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. Nº 01 DESTA TURMA RECURSAL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Se houve a juntada de documento pessoal e selfie, a meu ver, restou comprovada a origem da obrigação discutida.

Assim, constatada a inadimplência do consumidor não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

Nega-se seguimento ao recurso inominado, visando reformar a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, se restou comprovada a origem do débito que ocasionou a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

Decisão monocrática em face a Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 38 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

No caso, a parte recorrente aduz em sua exordial a inexistência de débito no valor de R$ 498,52 (quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos).

Dessa forma, compete à parte recorrida demonstrar a legalidade da cobrança, instruindo os autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito.

Nesse sentido, a redação do art. 373, II do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo ou modificativo do direito do autor.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a recorrente não nega a existência de relação jurídica com o banco recorrido, admitindo expressamente possuir conta junto à instituição financeira. O ponto controvertido limita-se à contratação específica do cartão de crédito que gerou o débito negativado.

Ocorre que, ao contrário do que sustenta a recorrente, o banco recorrido logrou êxito em comprovar a contratação do cartão de crédito, apresentando documentação robusta que demonstra a manifestação inequívoca de vontade da consumidora.

Conforme se verifica no ID 355216437 (págs. 9-16), a recorrente assinou digitalmente proposta de abertura de conta, contratação de crédito e adesão a produtos e serviços bancários, na qual consta expressamente a opção pela contratação de cartão de crédito. No referido documento, especificamente na página 10, há campo denominado "Cartões", onde consta a opção "X" para "Bandeira Visa", "Nome do Produto Santander SX", "Limite de Crédito R$ 500,00", "Dia de Vencimento da Fatura 10", "Forma de entrega do cartão CORREIOS", "Envio da fatura de cartão por e-mail SIM", além da indicação "Múltiplo (crédito e débito)".

Essa documentação foi acompanhada de selfie e documentos pessoais da recorrente (ID 355216437, pág. 4), o que reforça a autenticidade da contratação.

Quanto à alegação de que o endereço constante nas faturas não corresponde ao seu endereço atual, tal argumento não se sustenta para invalidar a contratação. Isso porque, no momento da contratação, a recorrente indicou o endereço que consta no contrato, sendo perfeitamente possível que tenha havido mudança posterior de endereço. Ademais, o próprio documento pessoal da recorrente foi emitido pelo estado de Alagoas, o que corrobora a veracidade das informações prestadas no momento da contratação.

Nesse contexto, a mera negativa genérica da recorrente não é suficiente para desconstituir a prova documental apresentada pelo banco recorrido, que demonstra de forma inequívoca a contratação do cartão de crédito.

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva.

A propósito, a Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu:

AGRAVO INTERNO – NEGATIVAÇÃO - ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência do pedido inicial, condenando a parte promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, vez que a parte promovida acostou documentos que comprovam a origem do débito questionado (selfie da contratação e faturas de cartão de crédito). Havendo comprovação da contratação se torna imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial. Ocorrendo a alteração da verdade dos fatos, é devida a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios. Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC. É como voto. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte Juíza Relatora (N.U 1006651-42.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

Desse modo, não merece reparo a sentença debatida.

Com efeito, o relator pode, monocraticamente, dar provimento a recurso se a decisão estiver em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, nos termos do art. 932, V, do CPC, in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

Aliado a isso, esta Turma Recursal editou a Súmula nº 01 com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal”.

Ante o exposto, em face a Súmula nº 01 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a Recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Intimem-se.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

(N.U 1008110-91.2025.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026)

grifei

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática (id. 349657383).

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026